Tribunal: TJES
Processo: 5013848-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013848-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFERIR A PERTINÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PROVISÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1)
A competência para processar e julgar a ação de desapropriação é do foro da situação do bem

(
forum rei sitae
), nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo que, de acordo com a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, trata-se de regra de competência absoluta, justificando-se em razão da melhor aptidão do juiz de determinado território para exercer a sua função, cuja competência transmuda-se de relativa para absoluta, em face da natureza pública do interesse que a informa.

2)
O simples fato de ter sido deferido o pedido de recuperação judicial formulado pela proprietária do imóvel, ainda que em momento anterior ao decreto que declarou a sua utilidade pública, não tem o condão de alterar a competência do órgão jurisdicional, que se mantém sendo aquele do foro da situação da coisa. Até mesmo porque não se admite que o magistrado exerça controle sobre o mérito administrativo, não sendo possível que avalie a pertinência da desapropriação (art. 9º do DL 3.365/41), sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF).

3)
Conquanto seja possível a realização de perícia judicial provisória para a apuração do valor do depósito prévio, não se trata de condição inafastável para a imissão provisória na posse do bem, somente devendo ser determinada pelo juiz quando não for possível estabelecer o que se entenda como valor adequado para tanto. Na hipótese em apreço, considerando que o montante pleiteado pela agravante não destoa em demasia daquele já depositado, entendo que a perícia técnica, nesta fase inicial do processo judicial, revela-se desnecessária para o deferimento da medida liminar.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por

Samarco Mineração S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta (id 15196435) que, na
ação
de desapropriação
ajuizada por
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN

(nº 5000185-73.2022.8.08.0004), deferiu o pedido de imissão provisória da parte autora na posse do imóvel objeto da demanda.

Em suas razões recursais (id 6674220), a agravante sustenta que
(i)
o Juízo
a quo
é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito de origem, visto que, em momento anterior ao Decreto que declarou a utilidade pública da área, foi deferido o processamento da sua recuperação judicial, o que atrai a competência do juízo universal, qual seja, o da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte-MG;
(ii)
somente o juízo da recuperação judicial tem condições de avaliar a possibilidade e a plausibilidade da desapropriação, sendo indispensável a sua prévia deliberação e autorização para a imissão provisória na posse;
(iii)
o imóvel em questão é objeto de arrolamento em favor da União, impedindo a sua desapropriação, sob pena de indevida interferência do ente expropriante sobre o direito do outro ente federado;
(iv)
antes do deferir o pleito liminar, o juiz deveria ter designado um perito técnico para proceder à avaliação do bem, na forma do art. 14 do Decreto-lei nº 3.365/41, sobretudo ao se considerar a diferença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) entre os laudos apresentados pelas partes.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 6964870), no que diz respeito à alegação de incompetência absoluta, não é demais rememorar que a competência para processar e julgar a ação de desapropriação é do
foro da situação do bem
(
forum rei sitae
), nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 3.365/41
1
.

Dessa compreensão não destoa a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
foro da situação da área desapropriada é competente para julgamento de ação de desapropriação
” (REsp n. 1.150.489/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010), sendo que, para a referida Corte Superior, trata-se de regra de competência absoluta, justificando-se “
em razão da melhor aptidão do juiz de determinado território para exercer a sua função, cuja competência transmuda-se de relativa para absoluta, em face da natureza pública do interesse que a informa
” (REsp n. 885.557/CE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/12/2007, DJe de 3/3/2008).

Logo, por interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, considerando cuidar-se de ação fundada em direito real sobre bem imóvel – atraindo, pois, a incidência da norma do art. 47 do CPC/15
2
–, forçoso convir que a competência do Juízo de 1º grau para processar e julgar o feito de origem é absoluta e, portanto, inderrogável.

Bem por isso, o simples fato de ter sido deferido o pedido de recuperação judicial formulado pela proprietária do imóvel, mesmo que em momento anterior ao decreto que declarou a sua utilidade pública (Decreto nº 2335-S, de 05/11/2021 – id 12188042), não tem o condão de alterar a competência do órgão jurisdicional, que se mantém sendo aquele do foro da situação da coisa.

A instalação do denominado juízo universal nos processos de recuperação judicial e falência se justifica pela necessidade de concentração, em um mesmo órgão jurisdicional, de todas as decisões que envolvam a alienação do patrimônio da recuperanda, com o escopo de preservar o seu regular funcionamento e viabilizar o cumprimento do plano de soerguimento. Por isso, a legislação impõe que o mesmo juízo decida acerca da essencialidade de algum bem ao funcionamento da sociedade, tendo aptidão para afastar qualquer ato constritivo que recaia sobre bem considerado essencial.

Acontece que a desapropriação constitui intervenção estatal na propriedade, com assento constitucional (art. 5º, XXIV), que tem como pressuposto o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Destarte, declarado o interesse público sobre o referido bem – seja por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social –, revela-se possível a sua desapropriação, desde que mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

Justamente por isso, o procedimento judicial constitui ação de cognição horizontal limitada, tendo o legislador expressamente vedado ao juiz o conhecimento de questões que não sejam aquelas dispostas no art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41: (i) vício do processo judicial ou (ii) impugnação do preço. Não se admite que o magistrado exerça controle sobre o mérito administrativo, não sendo possível que avalie a pertinência da desapropriação (art. 9º do DL 3.365/41
3
), sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF).

Seguindo essa linha de intelecção, tendo em mente a impossibilidade de o juiz realizar qualquer tipo de análise da conveniência e oportunidade do ato de desapropriação – e, por conseguinte, também da imissão provisória na posse –, é possível concluir que
não há nenhuma razão para reconhecer a competência do juízo do processo da recuperação judicial
, até mesmo porque a recuperanda, no presente caso, se encontra na posição de credora, cujo valor final poderá ser perfeitamente transferido ou depositado perante aquele juízo.

Da mesma forma, o fato de o imóvel se encontrar arrolado em favor da União não afasta a possibilidade de imissão provisória na posse, carecendo a agravante de interesse para questionar eventual interferência do ente expropriante sobre direito de outro ente federado.

Por derradeiro, também não merece prosperar a alegação de imprescindibilidade de realização de prova pericial antes do deferimento do pedido de imissão provisória na posse, visto que a lei somente exige
(i)
declaração de urgência, emitida no próprio decreto expropriatório ou no curso da ação judicial;
(ii)
depósito prévio, nos moldes do art. 15 do prefalado Decreto-lei:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito
:

a)
do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial
;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Como se pode perceber, nas ações de desapropriação por utilidade pública, dispensa-se a realização de perícia técnica quando efetuado depósito correspondente à indenização provisória, o que foi devidamente observado pela parte agravada (depósito no valor de R$ 368.000,00 – id 12276770).

A questão referente à diferença entre os valores apresentados pelos laudos de avaliação de cada uma das partes será dirimida após a fase de instrução probatória, ocasião em que será realizada perícia judicial para subsidiar a formação da convicção do julgador.

É dizer, conquanto seja possível a realização de perícia judicial provisória para a apuração do valor do depósito prévio, não se trata de condição inafastável para a imissão provisória na posse do bem, somente devendo ser determinada pelo juiz quando não for possível estabelecer o que se entenda como valor adequado para tanto. Na hipótese em apreço, considerando que o montante pleiteado pela agravante não destoa em demasia daquele já depositado, entendo que a perícia técnica, nesta fase inicial do processo judicial, revela-se desnecessária para o deferimento da medida liminar.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

1
Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

2
Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

3
Art. 9º Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.